Tribunal: TJSP
Processo: 1065075-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por dano moral c.c. declaração de inexigibilidade. Prova de fato negativo. Ré que se desincumbiu de provar a cessão de crédito, a origem do débito e a inadimplência. Existência de dívida proveniente do contrato inscrita no cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por dano moral c.c. declaração de inexigibilidade. Prova de fato negativo. Ré que se desincumbiu de provar a cessão de crédito, a origem do débito e a inadimplência. Existência de dívida proveniente do contrato inscrita no cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065075-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÔNICA MARIA DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065075-96.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto n.o 19012
Apelação n.o 1065075-96.2019.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Mônica Maria de Lima
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1
Juiz (a): Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por dano moral
c.c. declaração de inexigibilidade. Prova de fato negativo. Ré que se
desincumbiu de provar a cessão de crédito, a origem do débito e a
inadimplência. Existência de dívida proveniente do contrato inscrita no
cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Dano moral não
configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
201/204, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação de indenização por dano moral c.c. declaração de inexigibilidade proposta por Monica Maria
de Lima contra Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1. A autora
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10 % do valor da causa atualizado, com a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser
beneficiário da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora aduzindo que a ré não possui legitimidade
para cobrar a dívida do Banco Losango que é pessoa jurídica distinta, com personalidade jurídica
própria. Fala que a ré não cumpriu os requisitos para sub-rogação do débito, condição necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065075-96.2019.8.26.0100 -Voto no
3
para que pudesse se arrogar como credora. Diz que a ré não demonstrou ser credora das dívidas
inscritas em cadastro de inadimplentes. Conta que foi surpreendida com a anotação ao tentar fazer
compra a crédito. Expõe que os valores constantes dos contratos não condizem com o valor
indicado no cadastro de inadimplentes Entende que a situação lhe causou dano moral indenizável.
Sustenta que os juros de mora devem ser computados desde o ato ilícito e que os honorários
advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação. Requer o provimento do
recurso para julgar procedente o pedido inicial (fls. 207/227).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 36/37).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
230/241).
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por dano moral c.c. declaração de
inexigibilidade.
Ar. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora tomou conhecimento de que seu
nome havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes por supostos débitos que teria com a ré. Diz
que não possui relação jurídica com a ré e as tentativas de solucionar a questão de forma
administrativa foram infrutíferas. Faça que sofreu dano moral indenizável em razão da inscrição
de seu nome em cadastro de inadimplentes. Requer a procedência do pedido para declarar
inexigível o débito inscrito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
01/16).
Em se tratando de fato negativo (no caso a autora afirma que desconhece
operação com a ré capaz de gerar a negativação efetuada), o ônus da prova é de quem afirma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065075-96.2019.8.26.0100 -Voto no
4
existência da contratação e não de quem nega. É este o entendimento externado pelo Superior
Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo e positivo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PROVA
DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR
DO AUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um
fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato
negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1181737/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
03/11/2009, DJe 30/11/2009).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que os
agravados somente foram intimados acerca da decisão originalmente
recorrida com o recebimento da notificação extrajudicial, caberia aos
agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp
1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010).
No caso vertente, a ré comprovou a existência de relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065075-96.2019.8.26.0100 -Voto no
5
partes em razão da cessão de direitos creditórios (152/153), assim como a origem da dívida da
autora e a inadimplência (fls. 150/151), ônus que lhe cumpria, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil/2015 e do qual logrou se desincumbir.
Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação e a
dívida, não há que se falar em inexigibilidade do débito e a anotação negativa em cadastro de
inadimplentes se deu em exercício regular de direito, não acarretando quaisquer danos à autora.
Este Colendo Tribunal de Justiça já se pronunciou neste sentido:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais
Cartão de crédito consignado, com desconto das
parcelas em benefício previdenciário do autor Alegação de cartão de
crédito consignado do Banco réu não solicitado Improcedência
Ausência de verossimilhança Incontroversa contratação do cartão de
crédito consignado, com expressa autorização do autor de descontos nos
contracheques Vício de consentimento não verificado Legitimidade
da cobrança, em exercício regular de direito do credor Sentença
mantida

Recurso
negado”.
(TJSP;

Apelação
1000507-
92.2017.8.26.0439; Relator Francisco Giaquinto; Órgão Julgador 13a
Câmara de Direito Privado; j. 05/10/2017)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de
crédito Alegação de vício de consentimento, diante da real intenção de
contratar empréstimo bancário, e não cartão de crédito Descabimento
Instrumento firmado pela Autora que previa ostensivamente a espécie
e condições do contrato de cartão de crédito consignado
Lesão
inocorrente, ademais, porquanto as taxas de juros pactuadas são muito
inferiores às médias de mercado para operações da espécie Licitude
do desconto nos proventos da Autora realizado sob a denominação de
Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto
expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito
concedido, com a finalidade de amortizar o débito da parte, sem
enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do direito da Autora
devidamente produzida pelo Réu Art. 373, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065075-96.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Processo Civil Indenização por danos morais indevida Sentença
mantida

Recurso
não
provido”.

(TJSP;
Apelação
1000944-43.2017.8.26.0081; Relator Mario de Oliveira; Órgão Julgador
19a Câmara de Direito Privado; j. 02/10/2017)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% (vc= R$ 49.900,00), observado o
benefício da justiça gratuita concedido à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)